Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021850-81.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: CLOVES JOSÉ BORTOLUZZI
Agravado: ROMEU CARLOS DE MARQUE
Número do Protocolo: 1021850-81.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLOVES JOSÉ BORTOLUZZI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa” (Proc. no 0002276-88.2014.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra ROMEU CARLOS DE MARQUE, indeferiu pedido de citação pela via postal por entender que “a citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial (...), sendo certo que a citação postal não atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas”, e ordenou que o ato fosse realizado “exclusivamente por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1o e art. 830, ambos do Código de Processo Civil”, anotando que “a norma especial (desses referidos artigos de lei) prevalece sobre a geral”, exposta no art. 247 do mesmo Código (cf. Id. no 72355556 - pág. 22 dos autos de origem).
O exequente/agravante afirma que, de acordo com os arts. 247 e 249 do CPC, “a citação pelo correio agora é a regra geral, inclusive para os processos de execução”, e assevera que, a despeito de marcar o termo inicial do prazo para pagamento voluntário e oferecimento de Embargos à Execução, a citação do devedor não depende da realização da penhora, de modo que “não se sustenta a ideia de que no processo de execução a citação há de ser feita necessariamente por oficial de justiça, porque somente ele, de posse do mandado, poderia realizar a penhora de bens” (sic – cf. Id. no 111854979 - pág. 5/7).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “para fins de deferir o pedido de citação por correio, conforme admite o art. 247 e art. 249, do Código de Processo Civil”, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “para fins de determinar a imediata suspensão da execução” (sic – cf. Id. no 111854979 - Pág. 8).
É o breve relatório.
Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de citação do executado pela via postal, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao exequente/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo risco de o agravante ter prejuízo quanto os seus direitos, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (sic – cf. Id. no 111854979 - pág. 7), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do prosseguimento da tramitação processual sem atendimento ao seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, verifico que a demanda executiva já tramita há quase oito anos (foi ajuizada em 25/02/2014 – cf. Id. no 72355549 - pág. 1 dos autos de origem), e a pretensão antecipatória é de sobrestamento da própria tramitação em Primeiro Grau, o que atrasaria ainda mais a entrega da prestação jurisdicional.
Ademais, admito, pelo menos em primeira análise, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois, como bem assinalado pelo MM. Juiz, a jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que o procedimento executivo não comporta citação pela via postal, por aplicação da norma especial dos arts. 829 e 830 do CPC, em detrimento da norma geral dos arts. 247 e 249 do mesmo Código.
A respeito do tema lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“A via regular de citação do devedor é o mandado que pode ou não gerar a necessidade de citação com hora certa admitindo-se eventualmente o edital, nos casos do art. 256 do CPC. Embora o código atual não seja tão explícito quanto o anterior, não se aceita, no processo de execução, a citação por correio. Assim ocorre porque, como diz o art. 249 do CPC, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual Código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por lei (Novo Curso de Processo Civil, Ed. RT, 2a ed., vol. 3, p. 92 – grifei e destaquei).
No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas pelos Exmos. Srs. Ministros Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro nos autos dos REsp 1686972/RS, REsp 1715285/RS e REsp 1775739/RS, respectivamente.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator